Tribunal: CARF
Processo: 11052.000870/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000870/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.824 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
LUIZ ANTONIO VENDITE VICENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Garantido ao autuado o exercício dos direitos ao contraditório e à ampla
defesa, inclusive no curso da ação fiscal, regularmente cientificado o sujeito
passivo dos fatos que deram azo à autuação fiscal, levada a cabo por autoridade
competente, adequadamente instruída dos elementos comprobatórios e
observados os demais pressupostos formais e materiais do ato administrativo,
em atenção ao que preconiza a legislação pertinente, não há que se falar em
nulidade do lançamento de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PESSOA FÍSICA. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS. TRIBUTAÇÃO.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
O exercício da incorporação de imóveis pela pessoa física implica sua
equiparação à pessoa jurídica para fins de incidência do IRPJ sobre o lucro
real, presumido ou arbitrado da atividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
SEGUE
A
SORTE
DA
EXIGÊNCIA
PRINCIPAL.
Dado o suporte fático comum, aplica-se ao lançamento reflexo da CSLL o que
decidido no lançamento principal (IRPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000870/2010-70
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.824 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000870/2010-70

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Fernando Beltcher da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
16-83.987, da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP), colegiado que decidiu pela improcedência da impugnação do Autuado em face de
exigências contra si lavradas de ofício a título do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2006.
Por bem resumir os fatos, transcrevo excertos do Relatório da decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra o Contribuinte em epígrafe, por
meio de Autos de Infração lavrados em 15/10/2010, relativos ao ano-calendário 2006,
referentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e tributação reflexa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), como segue:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): AI com valor total do crédito de R$
38.395,80 (fls. 124/125);
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): AI com valor total do crédito de
R$ 2.211,59 (fls. 129/130).
1.1. O crédito lançado, incluindo os acréscimos legais, totalizou o montante de R$
40.607,39 (quarenta mil e seiscentos e sete reais e trinta e nove centavos), conforme o
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo, fl. 03.
1.2. No Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVF), fls. 121 a 123, a Autoridade
Fiscal apresenta a motivação dos lançamentos:
[...]
Durante o referido procedimento, verificou-se que as operações praticadas pelo
Contribuinte no ano-calendário 2006 encontram-se entre aquelas definidas como
atividades de empresas de incorporação, conforme definido no art. 151, do Decreto n.°
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR), configurando atividade econômica
de natureza comercial, com o fim especulativo de lucro, nos termos do art. 150 do RIR,
ainda que sem a devido registro, conforme art. 152 do RIR;
[...]
Esgotado o prazo verificou-se que o Fiscalizado não providenciou sua inscrição no
CNPJ como empresa individual. Portanto, conforme dispõe o § 1o, do art. 19, da IN
RFB n.° 568/05, tornou-se necessária à inscrição de ofício pelo titular da unidade da
RFB;
[...]
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.824 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000870/2010-70

Através do Termo de Início de Fiscalização de fl. 117 (ciência do contribuinte em
20/09/20010), o Contribuinte foi cientificado do início desse novo procedimento fiscal,
e de que ficavam convalidados os atos praticados no decorrer do procedimento fiscal
executado sob o MPF/RPF n.° 0719000/04928/2009, transferindo-se para o presente
procedimento toda a documentação apresentada até aquela data. No mesmo termo,
intimou-se o Interessado a apresentar a escrituração contábil;
Passado o prazo estipulado, não houve a apresentação de escrituração fiscal/ contábil,
nem manifestação do Contribuinte;
Deste modo, foi utilizada a sistemática do arbitramento, nos termos do art. 530, inciso
III, do RIR, utilizando-se para cálculo da receita bruta os elementos apurados ao longo
dos citados procedimentos fiscais;
Considerou-se como receita bruta o valor de alienação do imóvel localizado na Rua
Luiz Paulistano (Jornalista), n° 11, bloco 2, Cobertura 301, Recreio (R$250.000,00);
Para obtenção do valor do lucro arbitrado aplicou-se o percentual de 38,4% (trinta e
oito inteiros e quatro décimos percentuais por cento) sobre os valores de receita bruta
em cada trimestre, como dispõem a alínea "c", do inciso III, do § 1o, do art. 15 e o caput
do art. 16, ambos da Lei n° 9.249/1995, levando o lucro a ser tributado ao valor de R$
96.000,00.
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
[...]
3. Apresenta as alegações a seguir.
3.1. O Contribuinte de meados de 2008 até outubro de 2010 manteve vinculo
empregatício com o clube Al Hilal do Sudão e por conta disto não teve acesso a
nenhuma das notificações citadas no auto de infração, portanto não pode se defender de
forma ampla.
3.2. Transcreve o inciso I, do artigo 23, do Decreto no 70.235/72, afirmando que o
dispositivo determina que o Contribuinte deve ser intimado pessoalmente.
3.3. Desta forma, e com base no direito constitucional previsto no art. 5o. inciso LV da
Constituição Federal, conclui que deve ser anulado o presente auto, restituindo os
prazos concedidos ao Contribuinte por conta dos MPF ́s 0719000/04928/2009 e
071800/2010/01055-1.
3.4. Pelo exposto, requer a improcedência do presente Auto de Infração, sua anulação, e
a
restituição
dos
prazos
concedidos
nos
MPF ́s
0719000/04928/2009
e
071800/2010/01055-1.
DOS FATOS DO PROCESSO
4. O Contribuinte obteve cópia digital do presente processo em 15/08/2014, conforme
Termo de Ciência Pessoal e Recebimento de Cópia de Processo, às fls. 157/158.
Ao se debruçar sobre a impugnação em 4 de setembro de 2018, o colegiado a quo
a considerou improcedente nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.824 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000870/2010-70

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo
para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido observados
todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da
autuação.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a intimação feita por via postal entregue no domicílio tributário do sujeito
passivo, não sendo necessário que a ciência do recebimento seja dada pessoalmente pelo
contribuinte ou seu representante legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PESSOA
FÍSICA.
ATIVIDADES
DE
INCORPORAÇÃO
DE
IMÓVEIS.
EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA.
A pessoa física que pratica operações enquadradas como atividades de incorporação de
imóveis equipara-se a pessoa jurídica para fins tributários.
ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL
E
FISCAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ será determinado com base nos critérios
do lucro arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal a que estiver obrigado a
escriturar.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Irresignado, recorre o contribuinte ao CARF alegando que:
- o Recorrente reside em endereço diverso do constante da intimação da decisão
recorrida, corroborando a tese de que não fora regularmente notificado de quaisquer atos ao
longo do procedimento fiscal e do contencioso;
- a pessoa jurídica autuada encontra-se inapta, sem endereço para remessa de
quaisquer expedientes;
- seu direito de defesa restara cerceado, já que não fora regularmente notificado ao
longo das fases do procedimento fiscal;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.824 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000870/2010-70

- nos anos de 2009 e 2010, as correspondências da RFB foram recebidas por
pessoas desconhecidas do contribuinte;
- que deve a Receita Federal normatizar o processo administrativo fiscal para
que os carteiros, braço da Receita Federal, lancem o nome completo, seguido de R.G. dos
receptores das correspondência [sic];
- que a autuação fiscal se embasara em documentos supostamente enviados pelo
19o e 23o Ofício de Notas, os quais não se encontram acostados aos autos, impossibilitando o
conhecimento pelo contribuinte para então manifestar-se, restando claro o cerceamento de
defesa;
- no mérito, não restara caracterizada a condição do contribuinte como
incorporador;
- que a venda do imóvel em 31 de outubro de 2006, que dera azo à autuação fiscal,
ocorrera decorridos 60 (sessenta) meses do habite-se concedido em 12 de junho de 2001; e
- que não teria sido levado em consideração, na autuação fiscal, o pagamento do
imposto sobre o lucro imobiliário auferido pela pessoa física.
Em conclusão, defende o Recorrente: restar demonstrado o cerceamento do direito
de defesa, já que as notificações foram enviadas a domicílio diverso; que a única conexão da
pessoa física com a jurídica fora a alienação de um imóvel em 2006, carecendo de comprovação
a habitualidade no exercício da atividade pelo autuado; e que a venda do imóvel, em 2006,
ocorrera 60 meses após o início das obras. Pede pela anulação do processo administrativo fiscal
até a primeira instância, para que, alternativamente, reabra-se prazo para apresentação de recurso
voluntário, e que, indeferidos os pedidos anteriores, seja declarada a insubsistência da ação
fiscal.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
As questões preliminares de suposto cerceamento de direito de defesa e de
nulidade do procedimento fiscal foram muito bem enfrentadas pelo colegiado de primeira
instância, razão pela qual, com base no art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, adoto seus fundamentos:
7.4. O Decreto no 70.235/72, em seu artigo 23, é cristalino ao estabelecer a legitimidade
da intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário do
sujeito passivo:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.824 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000870/2010-70

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)”
(destacamos)
7.5. Nesse mesmo sentido, assim disciplina a Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
“Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências.
(...)
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso
de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.” (destacamos)
7.6. Assim, não resta dúvida de que é plenamente possível a intimação do sujeito
passivo por via postal, com prova do recebimento por meio de aviso de recebimento -
AR, como ocorreu no presente caso:
procedimento anterior, executado sob o amparo do MPF n" 0719000/04928/2009 –
vide AR ́s de fls. 06/07, 10/11, 110/111;
procedimento fiscal em tela, MPF n.° 07.1.08.00-2010-01055-1 - – vide AR ́s de fls.
118/119, 148.
7.7. Por outro lado, a lei processual não exige que a ciência de recebimento da decisão
seja dada por representante legal da empresa, sendo válido o recebimento e ciência
aposta por qualquer pessoa que receber o AR no endereço indicado.
7.8. Nesse sentido a Súmula no 9 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário”.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.824 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000870/2010-70

7.9. Portanto, nada a reparar quanto ao procedimento adotado pela Fiscalização de
intimar o Contribuinte por via postal, com os devidos avisos de recebimento, os quais
comprovam que foram dadas as ciências de todos os Termos e dos Autos de Infração no
domicílio tributário eleito pelo Interessado.
7.10. Pelo exposto, em relação aos Autos de Infração em tela, referentes ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e tributação reflexa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), os atos administrativos neles consubstanciados
possuem motivo legal, tendo sido praticados em conformidade ao legalmente
estipulado, e estando os seus fundamentos legais discriminados no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (TVF), fls. 121 a 123, e nos anexos “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 126 e 131, onde consta toda a legislação que
embasa os lançamentos.
7.11. Possuem também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. O TVF e os
anexos “Demonstrativos de Apuração” e “Demonstrativos de Multa e Juros de Mora”,
fls. 127/128 e 132/133, possibilitam a compreensão da origem das exigências lançadas,
pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, dos tributos
devidos, das infrações cometidas, acréscimos legais e período abrangido.
7.12. Assim, verifica-se nos autos exatamente o contrário do que foi alegado pela
Impugnante, tendo em vista que todos os procedimentos adotados pela Fiscalização
foram feitos de acordo com a legislação vigente, e possibilitaram que o Contribuinte
exercesse, plenamente, o seu direito de defesa.
7.13. Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, uma
vez que: (i) os procedimentos fiscais, realizados junto à Impugnante, seguiram
rigorosamente a legislação em vigor; (ii) o Contribuinte teve ciência das autuações,
efetuadas de modo que houvesse pleno conhecimento dos fundamentos de fato e de
direito que as motivaram; (iii) a Autuada manifestou-se com a apresentação de
impugnação.
7.14. Também não há que ser falado em nulidade:
7.14.1. a Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da verdade material e,
exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de reexaminar os seus
atos, podendo anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou revogá-los (por motivo de
conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99 que trata do
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da Súmula 473
do Supremo Tribunal Federal.
7.14.2. por outro lado, o art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto 70.235/72)
– que regula o Processo Administrativo Fiscal - assim dispõe:
Decreto no 7.574/2011
Art.12. São nulos:
I – os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II – os despachos e decisões proferidos por autoridades incompetentes ou com
preterição do direito de defesa.
Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.824 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000870/2010-70

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
7.14.3. ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no
caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados
estivessem maculados, a saber, além da competência do agente, a forma, o objeto, a
finalidade ou o motivo do ato.
7.14.4. observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 13 do mencionado
Decreto no 7.574/2011. No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi constatada na
análise do lançamento em epígrafe.
7.15. Portanto, não há que se falar em improcedência da ação fiscal, nem tampouco se
verifica nulidade na exigência de que trata o processo no 11052.000870/2010-70.
Acrescento ao irretocável voto condutor da decisão recorrida ser dever do
contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante a Administração Tributária, sendo
certo que é ele quem elege seu domicílio tributário, nos termos do artigo 127 da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). A tal título, colaciono ementa de decisão
prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL. PESSOA
FÍSICA. ART. 23, II, § 2o, E § 4o, DO DECRETO No 70.235/72. VALIDADE.
MUDANÇA DE ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL. REABERTURA DE PRAZO PARA PEDIDO DE
PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. 1. O art. 23 do Decreto 70.235/72 assim dispõe, in
verbis: "Art. 23. Far-se-á a intimação: I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por
agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração
escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) II - por via
postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (...) § 2° Considera-se feita a intimação: I - na data da ciência do
intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal; II - no caso do
inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias
após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (...) § 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo: (Redação dada pela Lei 11.196, de 2005) I - o endereço postal por
ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e (Incluído
pela Lei 11.196, de 2005)" 2. O Decreto Lei 5.844/43, em seu art. 195,
estabelece que: "Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para
outro, ou de um para outro ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede
do seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições
competentes, dentro do praxe de 30 dias." 3. A intimação regular do sujeito passivo,
consoante a referida legislação, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via
postal, sendo que, para os fins de aperfeiçoamento desta última, basta a prova
de que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal eleito
pelo próprio contribuinte, por isso que, na hipótese de mudança de
endereço, cabe a este proceder à devida atualização, junto à autoridade
fiscal, dentro do prazo de 30 dias. 4. Sob esse enfoque, sobreleva notar que,
consoante exposto no voto condutor do aresto recorrido, a mudança de endereço,
ocorrida no ano de 1999, foi comunicada intempestivamente à Secretaria da Receita
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.824 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000870/2010-70

Federal no dia 28 de abril de 2000, por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda, sendo que a notificação restou postada em 25 de
abril deste ano. 5. A intimação postal não pode ser inquinada de nulidade
quando efetuada em estrita observância da legislação de regência, máxime
quando descumprido, pelo contribuinte, o dever de manter seus dados cadastrais
atualizados. A validade do ato de intimação interdita o direito à reabertura de prazo
para pedido de parcelamento na via administrativa. 6. O art. 535 do CPC resta
incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 7.
Recurso especial provido. (RESP 200700255880, LUIZ FUX, STJ PRIMEIRA
TURMA, 15/12/2008)
Consta da própria impugnação que o contribuinte, àquela época, residira e
domiciliara na Av. Sernambetiba, 1976, Cobertura 1, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP
22620-172 (fls. 1381), mesmo endereço ao qual foram remetidos todos os atos no decorrer do
procedimento fiscal.
O argumento de que estaria o contribuinte ausente do País enquanto decorrera a
ação fiscal, face a um suposto vínculo com agremiação esportiva no exterior (fato não
comprovado nos autos), não o desobrigaria, ainda que confirmado o que alega, de eleger
adequadamente o seu domicílio fiscal e de indicar seu representante legal no Brasil, para fins de
recebimento e manifestação em procedimentos administrativos de toda ordem. Na hipótese, sua
omissão ou inércia não poderia lhe trazer quaisquer benefícios, como a almejada desoneração da
exigência fiscal.
Quanto à alegação de que a autuação fiscal se embasara em documentos que não
se encontram no processo, melhor sorte não assiste ao Recorrente. É que foram autuados dois
processos distintos. O primeiro, para fins de coleta de documentos e análise de eventuais
irregularidades, culminando na equiparação da pessoa física a jurídica (11052.000172/2010-74),
no qual foram acostados os expedientes remetidos ao 19o e 23o Ofícios de Notas, além do
enviado ao 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro
(Representação Fiscal de fls. 113 a 116 do processo de exigência fiscal). Tais fatos foram
reportados à pessoa física no curso da primeira ação fiscal (fls. 108/109), quedando-se silente o
intimado.
Encerrado aquele primeiro procedimento, iniciou-se outro em nome da pessoa
jurídica, do qual emergiu a autuação fiscal. O autuante, neste processo de exigência
(11052.000870/2010-70), entendeu por suficientes os documentos recebidos do 9o Ofício de
Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro para instrução da lavratura dos autos
de infração (Termo de Constatação e Verificação Fiscal de fls. 121/123), posto que mais
abrangentes e que cuidam de inteiro teor das diversas matrículas de imóveis transacionados pelo
autuado, não se vislumbrando, portanto, qualquer cerceamento do direito de defesa.
A alegação de que a pessoa jurídica encontra-se inapta labuta contra o Recorrente,
pois tal circunstância alegada decorre de haver se omitido de apresentar declarações.

1 O processo foi autuado em meio físico, sendo posteriormente convertido em eletrônico. Toda e qualquer menção a
folhas neste Voto leva em conta a numeração atribuída no processo eletrônico.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.824 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000870/2010-70

Quanto ao fato de que a pessoa física, titular da jurídica, residiria, à época da
ciência da decisão recorrida, em endereço diverso daquele informado à Administração Tributária
ao tempo da autuação fiscal, tal fato não contamina o lançamento de ofício. Deve-se, no entanto,
verificar se de algum modo tal alteração do domicílio fiscal prejudicou o regular conhecimento
do acórdão de piso.
Vê-se, nos autos, que a correspondência contendo o acórdão recorrido fora
enviado ao endereço anteriormente referido (ciência em 19 de junho de 2019), enquanto o
Recorrente reproduz, no corpo do Recurso Voluntário, extrato (gerado em 19 de julho de 2019) o
qual indica residir em local diverso quando da apresentação do Recurso. Tal alegação é
corroborada por outro extrato gerado pela unidade de origem e alimentado nos autos após a
juntada do Recurso do autuado (fls. 201/204). Contudo, não se sabe quando o titular da pessoa
jurídica comunicara a alteração de seu domicílio fiscal à Administração Tributária. Seja como
for, a unidade de origem, a par do novo endereço do titular da pessoa jurídica, o intimou em nova
ocasião (26 de março de 2020), oportunizando, expressamente, a apresentação de recurso no
prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (fls. 205 e 216). Não sobreveio qualquer manifestação
nova nos autos. Assim, tenho que o pedido de devolução de prazo contido no Recurso Voluntário
foi prontamente atendido, inexistindo qualquer prejuízo a ser ora reparado ao Recorrente.
No mérito, também ao Recorrente não assiste razão.
O artigo 151 do Decreto n° 3.000, de janeiro de 1999, Regulamento do Imposto
sobre a Renda (“RIR/99”) vigente quando da ocorrência dos fatos geradores, revela-se cristalino
quanto à equiparação da pessoa física à jurídica em razão de assumir a iniciativa e a
responsabilidade de incorporação imobiliária ou loteamento de terrenos urbanos ou rurais. A
habitualidade da atividade, incorporação de imóveis, restou evidenciada nas diversas transações
efetuadas pela pessoa jurídica, como revelam os registros averbados nas matrículas que instruem
os autos, desde a aquisição de terrenos, construção e alienação de unidades autônomas com fins
lucrativos.
No que se refere à suposta desconsideração do imposto pago pela pessoa física,
em razão de “lucro imobiliário” auferido e supostamente informado na correspondente
Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, não há qualquer prova nos autos, sendo
certo que o dever de comprovar os fatos incumbe a quem os alega. A propósito, tal alegação
deveria ter sido apresentada na impugnação, acompanhada de documentação comprobatória, sob
pena de preclusão, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, sem prejuízo de apresentação de provas extemporâneas ou em sede de Recurso Voluntário
(desde que, nesses casos, satisfaça ao menos uma das hipóteses das alíneas do § 4o do mesmo
artigo). Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito, é
do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de
1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, diplomas legais de aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal.
Por último, não ficou clara a pretensão do Recorrente ao levantar o argumento de
que a alienação do imóvel - situado na Rua Luiz Paulistano, n° 11, bloco 2, cobertura 301,
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ (imóvel de matrícula n° 288400, fl. 98 e seguintes
dos autos), que fora alvo da autuação fiscal – se dera passados 60 (sessenta) meses do início da
construção, que, segundo alega, começara com a concessão do “habite-se”.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.824 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000870/2010-70

De qualquer modo, presume-se estar se socorrendo o contribuinte do que rezava o
caput do art. 152 do RIR/99, vigente à época dos fatos, dispositivo que tratava de equiparação do
proprietário ou titular de terrenos que, sem efetuar o registro dos documentos de incorporação ou
loteamento, neles promova a construção de prédio com mais de duas unidades imobiliárias e
inicie a alienação antes de decorrido sessenta meses contados da data da averbação da
construção do prédio:
Art. 152. Equipara-se, também, à pessoa jurídica, o proprietário ou titular de terrenos
ou glebas de terra que, sem efetuar o registro dos documentos de incorporação ou
loteamento, neles promova a construção de prédio com mais de duas unidades
imobiliárias ou a execução de loteamento, se iniciar a alienação das unidades
imobiliárias ou dos lotes de terreno antes de decorrido o prazo de sessenta meses
contados da data da averbação, no Registro Imobiliário, da construção do prédio ou da
aceitação das obras do loteamento (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 6o, § 1o,
e Decreto-Lei no 1.510, de 1976, arts. 10, inciso IV, e 16).
Oportuno reproduzir o contido no recorte colacionado pelo Recorrente em sua
peça de defesa, alusivo à averbação da construção havida em 20 de abril de 2005 no competente
Registro (mesma data da averbação da instituição do condomínio edilício do empreendimento a
que pertence o imóvel):
AV – 2
CONSTRUÇÃO: Pelo requerimento de 25/10/03, prenotado em
24/11/04 com o n° 991385 à fl. 60 do livro 1-FG, instruído pela certidão n° 017556 de
05/09/02 da Secretaria Municipal de Urbanismo, fica averbada a CONSTRUÇÃO do
imóvel, tendo sido o “habite-se” concedido em 12/06/01. [...] Rio de Janeiro, 20 de abril
de 2005.
Como se percebe com clareza, a construção foi averbada em 2005, enquanto o
fato gerador dos tributos exigidos de ofício ocorreu em 2006. Ademais, consta às fls. 16/17 o
registro de compra e venda do apartamento 101 (matrícula 288394) do referido condomínio,
efetuada por LUIZ ANTONIO VENDITE VICENTE e sua cônjuge em 11 de agosto de 2005.
Sem esgotarmos as mais variadas evidências das reiteradas alienações de imóveis, vê-se, em
adição, que o imóvel de matrícula 288401 foi objeto de promessa de compra e venda ainda em
11 de maio de 2001 (fl. 29).
Importante ressalvar que o Recorrente fez uso, em seu Recurso, de excerto de
matrícula diversa da referente ao imóvel cuja alienação, em outubro de 2006, motivara a
autuação fiscal. Na matrícula correta, percebe-se que a instituição do condomínio foi averbada
em 20 de abril de 2005, mas a averbação da construção somente ocorrera em 8 de dezembro de
2006 e que o “habite-se” fora concedido em 20 de dezembro de 2004 (fls. 98/9):
AV – 3
CONSTRUÇÃO: Pelo requerimento de 16/11/06, prenotado em
23/11/06 com o n° 1090438 à fl. 32 do livro 1-FT, instruído pela certidão n° 032934 de
21/12/04 da Secretaria Municipal de Urbanismo, já microfilmada, fica averbada a
CONSTRUÇÃO do imóvel, tendo sido o “habite-se” concedido em 20/12/04. [...] Rio
de Janeiro, 08 de dezembro de 2006.
Portanto, ainda que a situação do autuado viesse a se enquadrar no dispositivo
normativo anteriormente reproduzido (construção de prédio em terreno de sua propriedade sem
que se efetuasse o registro dos documentos de incorporação), e, cumulativamente, ainda que se
tivesse por referência a data do suscitado “habite-se”, em detrimento da averbação da construção,
a equiparação da pessoa física à jurídica prevaleceria, já que, nessa hipótese, iniciara a alienação
das unidades autônomas antes de decorridos os sessenta meses.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.824 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000870/2010-70

Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, nego
provimento ao Recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 228
DF CARF MF
Original